Tribunal: TJSP
Processo: 1022822-68.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado em fase recursal - Alteração da situação financeira do recorrente, após a prolação da sentença, não comprovada – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado em fase recursal - Alteração da situação financeira do recorrente, após a prolação da sentença, não comprovada – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais pelo apelante, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.